Tribunal: CARF
Processo: 13502.900267/2017-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO APÓS A DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim, para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições, no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo com a atividade desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE. POSSIBILIDADE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens (os chamados palets e filmes stretch), utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o produto em condições de ser transportado, são considerados tanto na condição de insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem, e, nessa condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. ENERGIA ELÉTRICA.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica quando esta for efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica; não se incluindo em citados gastos as despesas com taxa de iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia faturada e outros serviços diversos.
PIS NÃO CUMULATIVO. PEDIDO DE RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
Deve ser mantida a glosa que não for comprovada por documentação hábil, apresentada de forma nítida, clara e organizada, a fim de demonstrar ser o detentor dos créditos por ele pleiteados, a fim de possibilitar o julgador a formação de sua convicção.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PERÍCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR A RESPEITO DA NECESSIDADE.
A análise do pedido de diligência ou perícia é de livre convicção do julgador, podendo ser indeferida quando a sua realização revele-se prescindível ou desnecessária para a formação de sua convicção, ou ainda se for destinada à produção de provas que deveriam ter sido produzidas pelo interessado.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.900267/2017-46
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.526 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
28 de fevereiro de 2024
Recorrente
BRASKEM PETROQUÍMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PIS. NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. INSUMOS. CONCEITO APÓS
A DECISÃO DO STJ.
Insumo, para fins de apropriação de crédito de PIS e Cofins, deve ser tido de
forma mais abrangente do que o previsto pela legislação do IPI. Ainda assim,
para serem considerados insumos geradores de créditos destas contribuições,
no sistema da não cumulatividade, os bens e serviços adquiridos e utilizados
em qualquer etapa do processo de produção de bens e serviços destinados à
venda, devem observar os critérios de essencialidade ou relevância em cotejo
com a atividade desenvolvida pela empresa.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. EMBALAGEM DE TRANSPORTE.
POSSIBILIDADE
No âmbito do regime não cumulativo, independentemente de serem de
apresentação ou de transporte, os materiais de embalagens (os chamados palets
e filmes stretch), utilizados no processo produtivo, com a finalidade de deixar o
produto em condições de ser transportado, são considerados tanto na condição
de insumos, quando como elementos inerentes à armazenagem, e, nessa
condição, geram créditos básicos das referidas contribuições.
PIS NÃO CUMULATIVO. CRÉDITO. INSUMO. ENERGIA ELÉTRICA.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica
quando esta for efetivamente consumida nos estabelecimentos da pessoa
jurídica; não se incluindo em citados gastos as despesas com taxa de
iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia faturada e
outros serviços diversos.
PIS
NÃO
CUMULATIVO.
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
OU
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE.
Deve ser mantida a glosa que não for comprovada por documentação hábil,
apresentada de forma nítida, clara e organizada, a fim de demonstrar ser o
detentor dos créditos por ele pleiteados, a fim de possibilitar o julgador a
formação de sua convicção.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.900267/2017-46
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

PERÍCIA. LIVRE CONVICÇÃO DO JULGADOR A RESPEITO DA
NECESSIDADE.
A análise do pedido de diligência ou perícia é de livre convicção do julgador,
podendo ser indeferida quando a sua realização revele-se prescindível ou
desnecessária para a formação de sua convicção, ou ainda se for destinada à
produção de provas que deveriam ter sido produzidas pelo interessado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos relativos às aquisições de
material de embalagem (pallets e filme Stretch), mas desde que comprovados e observados os
requisitos da lei, vencida a conselheira Ana Paula Pedrosa Giglio (Relatora), que negava
provimento integralmente. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson
Costa.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio - Relator
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Márcio Robson Costa, Marcos Antônio Borges (substituto integral), Mateus Soares
de Oliveira, Joana Maria de Oliveira Guimarães e Ana Paula Pedrosa Giglio. Ausente o
conselheiro Ricardo Sierra Fernandes, substituído pelo conselheiro Marcos Antônio Borges.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 109-003.606,
exarado pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil/09, em sessão
de 22/12/2020, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade apresentada
pela contribuinte acima identificada, relativa ao Pedido de Ressarcimento de PIS não
cumulativo vinculado a receitas do mercado externo, relativo ao 2o trimestre/2012 (PER no
33817.05642.250914.1.5.08-3970).
A Manifestação de Inconformidade (fls 36/101) foi proposta contra o Despacho
Decisório no 121.439.807 (fl. 619), o qual reconheceu parcialmente o valor de direito
creditório pleiteado. Do total requerido de R$ 1.903.176,21, reconheceu-se a parcela de
R$1.426.450,10.
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

Na ocasião, restou sem homologação o saldo remanescente de R$476.726,11.
Foi, ainda, indeferido o pedido de ressarcimento, uma vez que todo o crédito reconhecido
foi utilizado na homologação das compensações declaradas nas Dcomps no
24813.95270.250914.1.7.08-0077 e no 25310.46163.250914.1.3.08-2075, vinculadas ao PER.
De acordo com o relatório fiscal (Despacho Decisório), a autoridade fiscal
constatou a inclusão de produtos/serviços que considerou não serem passíveis de
enquadramento no conceito de insumo, os quais consequentemente foram glosados, quais
sejam:
Dos Bens Utilizados como Insumo:
- Materiais de Uso e Consumo. – por entender que somente poderiam ser
considerados insumos os bens ou os serviços intrinsecamente vinculados à produção, isto é,
quando aplicados ou consumidos diretamente na etapa produtiva da empresa requerente do
crédito. Com relação a partes e peças que, quando não representavam acréscimo de vida útil
superior a um ano, deveriam ser classificadas como estoque, sendo levadas a custos ou despesas
por ocasião de sua utilização. Apenas se fossem usadas em máquinas ou equipamentos utilizados
na produção de bens destinados à venda (de forma que sofram alterações, tais como o desgaste, o
dano, ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação), é que poderiam ser consideradas insumos para os fins de creditamento.
- Materiais de embalagem para permitir ou facilitar o transporte (Palets, Big
Bags e Filmes Stretch) - tais itens seriam destinados tão somente como auxiliar no transporte do
produto final. São incorporados após a conclusão do processo produtivo. Estes produtos não se
enquadrariam no conceito de insumo não tendo a capacidade de gerar créditos.
- Água Potável - quando utilizada tão somente para o consumo humano,
conforme atestado no Laudo apresentado pela empresa. Tal consumo encontra-se em chuveiros
de emergência e em equipamentos denominados “lava-olhos”, entendido como item essencial ao
processo produtivo.
- Insumos com a seguinte denominação: Hipoclorito de Sódio a 13%,
GENGARD GN7004, FLOGARD MS-6208, FLOGARD MS-6222, FOAMTROL AF 2051,
INHIBITOR AZ 8104, POLÍMERO CP-571D, DEPOSITROL SF 5120, SPECTRUS NX- 1100,
SPECTRUS OX1276, CORRSHIELD NT 4203, CORTROL OS-5607, OPTISPERSE AP 4653,
STEAMATE NA0560, DEPOSITROL PY-5206, SPECTRUS NX-1104, GENGARD GN-7004,
HYDREX BR-4000, HYDREX 9001, HYDREX 4020, ADFLOC 010, TANFLOC SG
TANINO, SPECTRUS NX-1105, GENGARD GN 7008, CORRSHIELD NT 4203,
STEAMATE NA 0880 e POLYFLOC AP1707 - utilizados para tratamento de água e
manutenção das condições necessárias para sua utilização na geração de vapor.
- Hipoclorito de Sódio - Utilizado também para tratamento de água clarificada
e manutenção de condição para utilização, não tendo, portanto, relação direta, com o processo
produtivo.
- Água Industrial - produto que não se caracterizaria como insumo por ser
utilizado no combate a incêndios e para primeira limpeza dos equipamentos, ou seja, não
teria relação direta com o processo produtivo.
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

- Álcool Absoluto, Ácido Clorídrico Técnico 36%, Soda Cáustica 50% e
Dióxido De Carbono. Não se tratariam de bens utilizados como insumo, pois, seriam produtos
utilizados nas diversas etapas de análises laboratoriais e tratamento de efluentes, sem
relação direta com o processo de produção.

Das Aquisições do Mercado Interno - Serviços Utilizados como Insumo:
Para fins de apuração de créditos na modalidade da não cumulatividade, a
enumeração exaustiva dos dispêndios capazes de gerar crédito e, no que toca à questão dos
dispêndios com insumos, os vincula à utilização na prestação de serviços ou na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda. Afirma que o termo insumo não pode ser
considerado como todo e qualquer bem ou serviço que gera despesa necessária para a atividade
da empresa, mas, sim, tão-somente, como aqueles bens e serviços que, adquiridos de pessoa
jurídica, efetivamente sejam aplicados ou consumidos na produção de bens destinados à venda
ou na prestação de serviços. Nesse contexto, a autoridade fazendária concluiu que análises e
inspeções em equipamentos, gestão de insumos ou de almoxarifado, armazenagem de
cargas, a não ser que em operações de venda (que tem rubrica própria no DACON e não seria o
caso destes créditos apresentado).
- Serviços Utilizados como Insumos - dispêndios com limpeza e higiene,
tratamento de efluentes, dentre outros foram glosados.
- Despesas de Energia Elétrica e Térmica, inclusive sob a Forma de Vapor -
somente as despesas de energia elétrica efetivamente consumida concederiam o direito ao
crédito, inexistindo autorização legal para o creditamento em relação às despesas de contratação
de Demanda de Energia. A contribuição para o custeio da iluminação pública, bem como multa
e juros por atraso no pagamento careceriam de previsão legal para o creditamento. Dessa forma,
as glosas contemplaram os itens com as seguintes descrições: Multa, Juros de Mora e
Contribuição de Iluminação Pública.
- Devolução de Vendas - Dos créditos apresentados no arquivo EFD referente à
devolução de vendas, vários itens relacionados pelo contribuinte não foram identificados nas
Notas Fiscais emitidas e extraídas por meio do sistema de Notas Fiscais eletrônicas. A planilha
em anexo "Glosa Devolução de Vendas" relaciona as notas que não foram identificadas, razão
pela qual foram glosadas.

Das Aquisições do Mercado Externo:
– Bens Utilizados como Insumo. A autoridade fiscal esclarece que, segundo a
legislação, a possibilidade de acumulação dos créditos de PIS ou Cofins apurados em
decorrência de operações de importação restringe-se aos custos, despesas e encargos onde se
comprove o efetivo pagamento da contribuição.

Fl. 1184
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

Inconformada, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (fls
36/101) contra o Despacho Decisório emitido, na qual, em apertada síntese, se insurgiu contra a
decisão nos seguintes pontos:
- a fiscalização teria adotado conceito físico de insumo que seria muito
restritivo - traz longa argumentação para rechaçar o conceito adotado pela autoridade fiscal.
Argumenta que o conceito é equivocado, uma vez que adota as diretrizes da legislação do
imposto sobre produtos industrializados – IPI e não leva em conta a materialidade das
contribuições (PIS ou Cofins). Argumenta que o conceito de insumo deve ser extraído da ciência
econômica, ou seja, deve abarcar todos os gastos essenciais, diretos e indiretos, que são
empregados no processo produtivo. Menciona que o CARF ao julgar Recursos Voluntários
apresentados pela manifestante teria reconhecido o direito ao crédito para todos os
produtos/serviços tidos como essenciais ao funcionamento da planta fabril. Diz que “restou
definido que as aquisições de vapor, água clarificada, nitrogênio, ar de instrumento, paletes, big bags,
mag bags, tintas e diversos outros materiais de embalagem, além dos serviços de pintura industrial,
isolamento térmico refratário e antiácido, tratamento de efluentes, inspeção de equipamentos, aluguel
de hardware e serviços de impressão sobre embalagens conferem direito a crédito.” Acrescenta que o
judiciário tem, também, afastado o conceito de insumo contido nas Instruções Normativas da
RFB e reconhecido o direito ao crédito dos bens e serviços essenciais para o processo produtivo
das empresas.
No que diz respeito ao mérito, argumentou que o direito ao crédito dos bens
utilizados como insumos estaria sendo corretamente utilizado, da seguinte forma:
a) Produtos utilizados como insumos com as seguintes denominações:
SPECTRUS-1100, SPECTRUS NX-1104, FLOGARD MS- 6208, FLOGARD MS- 6222,
CORTROL OS 5607, STEAMATE NA 0560, OPTISPERSE AP 4653, GENGARD GN7004,
INHIBITOR AZ 8104, POLÍMERO CP-571D, DEPOSITROL SF 5120, CORRSHIELD NT
4203, DEPOSITROL PY-5206, FOAMTROL AF2051, SPECTRUS OX 1276, GENGARD GN
7008, ADFLOC 010, STEAMATE NA 0880 E POLYFLOC AP 1707, HIPOCLORITO DE
SÓDIO – Afirma que seriam produtos utilizados no tratamento da água que é usada nas
diversas fases do processo produtivo. Tratar-se-iam de sanitizantes, aditivos anticorrosivos,
biocidas e biodispersantes que teriam como objetivo inibir a corrosão, prevenir a proliferação
de microrganismos e a incrustação de sais e de realizar o controle do PH. Alega que a não
utilização destes produtos inviabilizaria a produção, gerando um produto imprestável para o fim
que se destina.
b) Água Potável - Sustenta que se trataria de produto indispensável para a
segurança e qualidade dos produtos finais. Seria utilizada na área industrial, nos lava-olhos e
chuveiros de emergência, para caso de contaminação com produtos químicos, e, também, para a
limpeza dos equipamentos utilizados nas análises físico-químicas das correntes do processo e
nos produtos finais.
c) Produtos utilizados como insumos com as seguintes denominações:
HIDREX BR-400 COAGULANTE, HYDREX 9001, HYDREX 4020-ANTICRUSTANTE,
ADFLOC010, POLÍMERO CP-571D e TANFLOC SG TANINO – Tratar-se-iam de produtos
utilizados no sistema de água de resfriamento para evitar os processos de corrosão, de obstrução,
de incrustação de sais e de proliferação de microrganismos, bem como para o controle do PH da
água.
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

d) Hipoclorito de Sódio A 13 % - Este produto seria utilizado como bactericida
nas águas industriais (corrente de água da torre de refrigeração e reservatório de água para incêndio),
com o objetivo de prevenir a proliferação de microrganismos e algas, depósitos, obstruções e
corrosões nos equipamentos.
e) Água Industrial (ou água bruta) - Seria utilizada como produto para a primeira
lavagem dos equipamentos, para remoção de lama e incrustações que ocorrem no processo
produtivo, e, também, como reserva para o combate a eventuais incêndios.
f) Álcool Absoluto e Ácido Clorídrico Técnico 36% - Tratar-se-iam de produtos
utilizados em análises laboratoriais, realizadas nas diversas etapas do processo produtivo, para
fins de controle de qualidade dos produtos produzidos.
g) Dióxido de Carbono - Seria utilizado para correção do PH nas correntes do
processo e dos efluentes.
h) Nitrogênio Alta Pureza Gasosa - Agente inertizante utilizado nas diversas
análises realizadas para controle de qualidade dos produtos e das condições do processo.
i) Materiais de Embalagem - Argumenta que seus produtos finais apresentam-se
na forma de pó e pellets, de forma que se tornaria inviável o seu armazenamento e
subsequente venda sem que estes sejam propriamente acondicionados. Diante disso se
utiliza de sacarias, sacos, big bags, injetor e sacas para big bags (sacos que acondicionam maior
ou menor quantidade de produtos finais). Tais embalagens manteriam a integridade dos produtos
finais durante seu armazenamento e transporte até o destino final. Os Palets seriam
indispensáveis para manter a integridade física dos produtos (polipropilenos), uma vez que
serviriam para suportar a carga dos produtos já ensacados e permitir um transporte adequado.
Estas pranchas de madeira seriam também utilizadas com o objetivo de manter as características
físico-químicas dos produtos, evitando que estes percam suas características originais mediante
contato com a superfície do solo. Alguns palets, denominados “one way”, são não retornáveis e
só podem ser utilizados uma única vez. Traz aos autos parecer técnico (documento 04) que analisa
a função dos palets no processo de embalagem do produto final.
No tocante às etiquetas e fitas adesivas, argumenta que seriam imprescindíveis
para o processo produtivo, pois servem para a correta identificação e individualização dos
produtos finais. No mesmo sentido, as braçadeiras, caixas de papelão, filmes, fitas, bobinas e
colas têm por finalidade manter agrupadas por espécie e quantidade as embalagens já
preenchidas e devidamente vedadas pelos lacres. Ressalta que em outros processos da empresa
julgados reconheceu-se que os “paletes, big bags, mag bags, tintas para impressão, braçadeiras,
caixas de papelão e filmes, dentro outros produtos e serviços” conferem direito ao crédito, uma vez que
são necessários e imprescindíveis a produção dos produtos fabricados pela manifestante”. Não haveria
razão para distinção entre embalagens incorporadas ao produtos e embalagens de transporte.
j) Esferas de Cerâmic -. Seriam utilizadas em diversas fases do processo
produtivo com o fim de sustentação de catalisadores e peneiras moleculares. As esferas de
cerâmica, assim como o catalisador, entram em contato direto com o produto perdendo as suas
propriedades.
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

j) Graxa - Afirma que a polimerização que seria etapa crucial do processo
produtivo depende da ação de um catalisador. A graxa seria utilizada para a formação de uma
textura pastosa necessária.
j) Partes e Peças de Reposição Utilizadas na Manutenção Rotineira - Os
diversos itens glosados, tais como anel, arruela, barra redonda, acoplamentos, porcas,
buchas, barra roscada, conduletes, parafusos, disjuntores, plugues, pastilhas, pinos, relés,
rotores, eixos, eletrodos, eletrodutos, flanges, mangueiras, tampa de borracha, gaxetas,
vareta para solda, válvulas, tubos, molas, transmissor, terminal, união, curvas, fusíveis e
suas bases, juntas, cabos, niple, conectores, dentro outros seriam todos usados em máquinas e
equipamentos utilizados diretamente na produção de bens destinados a venda. Ressalta que
nenhuma dessas peças seria contabilizada em seu ativo permanente por não satisfazerem os
requisitos exigidos para tanto e que tanto o CARF quanto Receita Federal do Brasil já teriam se
posicionado pelo direito a crédito destas partes e peças de reposição.
k) Outros Produtos - Apresenta tabela contendo diversos itens que considera
insumos do processo produtivo, em sua maioria classificadas também “peças de reposição”.
Em relação aos serviços utilizados como insumo, trouxe as seguintes
considerações:
a) Serviços de Manutenção e Conservação Industrial -A industrialização e
comercialização de seus produtos necessita que as estruturas fabris estejam em plenas condições
de efetivar a produção. A realização de serviços de monitoramento, manutenção, higienização e
reparos nas máquinas e equipamentos seria essencial para a produção, ressaltando que esses
serviços deveriam ser realizados, também, nas estruturas físicas (construção civil) produtivas.
Discorre sobre o direito ao crédito dos seguintes serviços, que comporiam o
gênero “Manutenção e Conservação Industrial”.
a.1) Serviços de Montagem e Desmontagem de Andaimes - Argumenta
necessitar deste tipo de serviço contratado de empresas especializadas no fornecimento de
andaimes ou de plataformas elevatórias (man lift), para realizar a manutenção de equipamentos
de difícil acesso.
a.2) Serviços de Máquinas de Cargas - A manutenção de sua estrutura produtiva
(máquinas, equipamentos, acessórios de tubulação e componentes) exigiria a contratação de empresas
terceirizadas que se utilizem de guindastes, empilhadeiras e caminhões munk para realizar a
movimentação das partes, peças e equipamentos objetos da manutenção.
a.3) Pintura Industrial - Os equipamentos e tubulações do processo produtivo
necessitariam de pinturas especiais periódicas, com aplicação de revestimentos anticorrosivos,
também realizadas por empresas especializadas. Não se tratariam de pinturas para mero
embelezamento, mas sim de serviços imprescindíveis para a conservação de seu parque fabril.
a.4) Inspeção de Equipamentos e Manutenção Civil - Os equipamentos e
tubulações de sua área industrial necessitariam de inspeção periódica a ser realizada por mão de
obra especializada (a inspeção de seus equipamentos seria regida por legislação do Ministério do
Trabalho e Emprego, a qual teria por objetivo assegurar a integridade e segurança dos ativos utilizados no
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

seu processo produtivo). Argumenta que “contrata serviços com objetivo de fiscalizar a integridade
civil em dutos externos (dutovias) com manutenção civil necessária à recuperação de pistas, canaletas
e/ou erosões.”.
a.5) Limpeza Industrial - A contratação deste tipo de serviço visaria atender a
Resolução CONAMA no 06/1988, que trata das regras de descarte das indústrias geradoras de
resíduos considerados perigosos. Este serviço incluiria a limpeza, coleta e descarte adequado dos
resíduos gerados na manutenção de seus equipamentos. Tratar-se-ia de obrigação legal, oriunda
da legislação ambiental, à qual a impugnante não pode se escusar em executar.
a.6) Serviços de Caldeiraria e de Mecânica - Seriam serviços essenciais para o
processo produtivo da empresa, pois se referem a serviços de manutenção preventiva e corretiva
em equipamentos estáticos, dinâmicos e elétricos da planta industrial.
a.7) Gerenciamento de Empreendimentos e Paradas - A contratação desse tipo
de serviço seria essencial para as atividades da empresa, pois “compreende a aplicação de técnicas
de controle de execução e de coordenação de trabalho, para otimizar os resultados em termo de
qualidade, prazo e custo, em um Empreendimento ou em uma Parada de Manutenção”.
a.8) Serviços de Instrumentação - Seria necessária a contratação deste tipo
serviço para a correta manutenção dos instrumentos utilizados no processo produtivo, tais como
manômetros, termômetros, transmissores de pressão e temperatura, medidores de vazão e de
nível, etc. A falta de adequada conservação implicaria na perda da calibração e aferição dos
referidos instrumentos, resultando em problemas no processo produtivo.
b) Serviços de Armazenagem - A impugnante alega que dentre os serviços
glosados pela autoridade fiscal estão os de “armazenagem externa de cargas”. Alega que a
autoridade afirmou que armazenagem teria rubrica própria no DACON e não seria o caso deste
crédito. Traz trecho de nota fiscal para demonstrar que as glosas referem-se, de fato, a serviços
de armazenagem. Confirma que houve equívoco ao inserir o crédito em linha equivocada do
DACON, mas que se trataria de mero de erro formal e que não poderia servir como
embasamento para glosa de créditos legítimos. Afirma que as notas cujos serviços não estão
descritos como “armazenagem” referem-se a serviços vinculados à armazenagem, tais como
serviços de movimentação, carga e descarga de mercadorias. Por fim solicita reversão das glosas
efetuadas tendo em vista a nítida natureza de (i) serviços de armazenagem na imensa maioria das
notas fiscais e (ii) serviços indissociáveis aos serviços de armazenagem propriamente ditos, tais
como movimentação, carga e descarga de mercadorias armazenadas.
c) Locação de Máquinas e Equipamentos – Defende que verificou uma série de
notas fiscais glosadas que seriam relativas a locação de máquinas e equipamentos. Defende
também tratar-se de mero equívoco formal o fato de não ter classificado tais notas em linha
própria do DACON e que isto não poderia fundamentar glosa. A autoridade fiscal rechaçou o
direito ao crédito sob o argumento de que tais serviços “não são utilizados diretamente na
produção, já que se trata de elementos auxiliares, complementares ao processo produtivo”.
Argumenta que a lei ao tratar sobre o crédito de aluguel de máquinas e equipamentos, não
teria condicionado que estes fossem utilizados diretamente na fabricação ou produção de bens.
Bastaria que tais máquinas e equipamentos fossem utilizadas no cumprimento do seu objeto
social.
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

d) Energia elétrica - Argumenta que o crédito poderia também, ser aproveitado
no tocante aos valores cobrados a título de demanda contratada, uma vez que estes se
consubstanciam em despesas intrínsecas e indissociáveis do consumo de energia elétrica. A
contratação da demanda contratada seria obrigatória para consumidores industriais, restando
indissociavelmente vinculada à utilização da energia elétrica. Existiria jurisprudência favorável a
sua tese no CARF.
Argumenta, também, que a fiscalização glosou outros itens constantes das Faturas
de energia elétrica, tais como: Contribuição de Iluminação Pública, multa e juros, sob o
argumento de que “ainda que suportados pelo contribuinte e cobrados na mesma fatura de
energia elétrica, não existe amparo legal para que os apontados encargos possam gerar
créditos das contribuições em tela”. Alega que a contribuição de iluminação pública seria
indissociável do consumo de energia elétrica, conferindo, portanto, o direito ao crédito das
contribuições não cumulativas (PIS e Cofins). Afirma que “não existe possibilidade de se
consumir a energia elétrica de que necessita, sem que haja a incidência da contribuição de
iluminação pública, cuja base de cálculo é o consumo mensal de energia elétrica”. De igual
modo, afirma que o valor correspondente a multa e juros por atraso de pagamento
consubstanciariam despesas inerentes ao consumo de energia elétrica, pelo que conferem direito
ao crédito da contribuição em voga. Solicita então a reversão das glosas efetuadas referentes à
demanda contratada, contribuição de iluminação pública e multa/juros por atraso de pagamento.
- Glosas de créditos decorrentes de devolução de vendas - Afirma que a glosa
foi efetuada apenas pelo fato de a fiscalização não ter localizado as notas fiscais que
embasariam o crédito. Apresenta tabela com as notas fiscais não encontradas pela fiscalização
bem como as respectivas notas de venda correspondentes às notas de devolução (doc. 06 em
anexo).
- Glosas de créditos de PIS-Importação – Informa que a fiscalização glosou
parte dos créditos em face de suposta falta de comprovação. A fim de comprovar a
insubsistência da alegação fazendária, junta memória de cálculo dos valores pagos a título de PIS
e Cofins importação, bem como comprovantes de pagamento (docs. 07 e 08).

Em 22/12/2020, a 9a turma da DRJ/09 proferiu o acórdão no 109-003.606 no qual,
por unanimidade de votos deferiu parcialmente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pelo interessado e reconhecendo crédito adicional de R$ 285.240,28.
Permanecendo, portanto, em lide após a decisão de piso somente o saldo remanescente de
R$ 191.485,83.
Irresignada, a parte veio a este colegiado, através do Recurso Voluntário de fls
1.112/1.142, no qual alega em síntese as mesmas questões levantadas na Manifestação de
Inconformidade, atendo-se, entretanto, apenas aos itens que tiveram suas glosas mantidas.

Voto Vencido
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

Conselheiro Ana Paula Pedrosa Giglio, Relator.
Admissibilidade do recurso
O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, de
sorte que dele se pode tomar conhecimento.

Do Processo
A Recorrente apresentou Pedido de Ressarcimento de créditos de PIS, vinculado
às receitas de mercado interno não tributável, referente ao 2o trimestre de 2012, no valor
total de R$ 1.903.176,21.
O crédito pleiteado foi homologado parcialmente tendo sido indeferido o valor
de R$ 476.726,11 em razão de irregularidades fiscais. Após o julgamento da Manifestação de
Inconformidade, permaneceu em lide o valor de R$ 191.485,83 tendo sido mantidas
unicamente as seguintes glosas:
1. Materiais de embalagem para permitir ou facilitar o transporte (Pallets, e
Filmes Stretch).
2. Despesas de Energia Elétrica e Térmica, inclusive sob a Forma de Vapor –
nos casos de Multa, Juros de Mora por atrasos nos pagamentos e Contribuição de Iluminação
Pública.
3. Aquisições do Mercado Externo - Bens Utilizados como Insumo que não se
restringem aos custos, despesas e encargos onde se comprove o efetivo pagamento da
contribuição.

Do Novo Conceito de Insumo
Conforme mencionado, verifica-se que o cerne da presente lide envolve a
matéria do aproveitamento de créditos de PIS e Cofins apurados no regime não cumulativo e a
consequente análise sobre o conceito jurídico de insumo dentro de nova sistemática para os
itens glosados pela fiscalização. Tais itens serão analisados individualmente no presente voto,
em tópicos a seguir.
Cabe inicialmente tecer algumas considerações sobre a forma de interpretação do
conceito de insumo a ser adotada neste voto.
A sistemática da não-cumulatividade para as contribuições do PIS e da Cofins foi
instituída, respectivamente, pela Medida Provisória no 66/2002, convertida na Lei no 10.637/2002
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

(PIS) e pela Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003 (Cofins). Em
ambos os diplomas legais, o art. 3o, inciso II, autoriza-se a apropriação de créditos calculados em
relação a bens e serviços utilizados como insumos na fabricação de produtos destinados à venda.
O princípio da não-cumulatividade das contribuições sociais foi também
estabelecido no §12o, do art. 195 da Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no
42/2003, consignando-se a definição por lei dos setores de atividade econômica para os quais as
contribuições sociais dos incisos I, b; e IV do caput, dentre elas o PIS e a Cofins.
A disposição constitucional deixou a cargo do legislador ordinário a
regulamentação da sistemática da não-cumulatividade do PIS/Cofins.
Por meio da Instrução Normativa no 247, de 2002 (com redação dada pelas
Instruções Normativas nos 358/2003- art. 66 e no 404/2004- art. 8o), a Secretaria da Receita
Federal trouxe a sua interpretação dos insumos passíveis de creditamento de PIS/Cofins. A
definição de insumos adotada pelos mencionados atos normativos foi excessivamente restritiva,
assemelhando-se ao conceito de insumos utilizado para utilização dos créditos do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI). As Instruções Normativas RFB nos 247, de 2002 e 404, de 2004,
ao admitirem o creditamento apenas quando o insumo fosse diretamente incorporado ao processo
produtivo de fabricação e comercialização de bens ou prestação de serviços, aproximando-se da
legislação do IPI trouxe critério demasiadamente restritivo, contrariando a finalidade da
sistemática da não-cumulatividade das contribuições do PIS/Cofins.
Entendeu-se igualmente impróprio para conceituar insumos adotar-se o parâmetro
estabelecido na legislação Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (do IRPJ), pois demasiadamente
amplo. Pelo raciocínio estabelecido a partir da leitura dos artigos 290 e 299 do Decreto no 3.000,
de 1999 (RIR/99), poder-se-ia enquadrar como insumo todo e qualquer custo da pessoa jurídica
com o consumo de bens ou serviços integrantes do processo de fabricação ou da prestação de
serviços como um todo.
Ultrapassados os argumentos para a não adoção dos critérios da legislação do IPI
nem do IRPJ, necessário estabelecer-se o critério a ser utilizado para a conceituação de insumos.
O Superior Tribunal de Justiça acabou por definir tal critério ao julgar, pela sistemática dos
recursos repetitivos, o recurso especial no 1.221.170-PR, no sentido de reconhecer a aplicação
de critério da essencialidade ou relevância para o processo produtivo na conceituação de
insumo para os créditos de PIS/Cofins não cumulativos. Em 24.4.2018, foi publicado o acórdão
do STJ, que trouxe a seguinte ementa:
“TRIBUTÁRIO
PIS
E
COFINS.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
NÃO-
CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO.
CONCEITO
DE
INSUMOS.
DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002
E
404/2004,
DA
SRF,
QUE
TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR DO SEU ALCANCE LEGAL. DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO
DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA ESSENCIALIDADE
OU
RELEVÂNCIA.
RECURSO
ESPECIAL
DA
CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E
SEGUINTES DO CPC/2015).
1. Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS, a
definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na IN
404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art. 3o., II, da
Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
3. Recurso Especial representativo da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta
extensão, parcialmente provido, para determinar o retorno dos autos à instância de
origem, a fim de que se aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a
possibilidade de dedução dos créditos relativos a custo e despesas com: água,
combustíveis e lubrificantes, materiais e exames laboratoriais, materiais de
limpeza e equipamentos de proteção individual-EPI.
4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015),
assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de creditamento prevista nas
Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e 404/2004, porquanto compromete a
eficácia do sistema de não-cumulatividade da contribuição ao PIS e da COFINS, tal
como definido nas Leis 10.637/2002 e 10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem
ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
contribuinte.”
(Destacou-se)

O acórdão do REsp, ao ser proferido pela sistemática dos recursos repetitivos
(tendo já ocorrido o julgamento de embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional),
determina que os Conselheiros já estão obrigados a reproduzir referida decisão, em razão de
disposição contida no Regimento Interno do Conselho.
Para melhor subsidiar e elucidar o adequado direcionamento das instruções
contidas no acórdão do STJ traz-se a NOTA SEI PGFN/MF no 63/2018, a qual melhor esclarece
a forma de interpretação do conteúdo da decisão do Tribunal:
“41. Consoante se observa dos esclarecimentos do Ministro Mauro Campbell Marques,
aludindo ao “teste de subtração” para compreensão do conceito de insumos, que se trata
da “própria objetivação segura da tese aplicável a revelar a imprescindibilidade e a
importância de determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo contribuinte”. Conquanto tal método não
esteja na tese firmada, é um dos instrumentos úteis para sua aplicação in concreto.
42. Insumos seriam, portanto, os bens ou serviços que viabilizam o processo
produtivo e a prestação de serviços e que neles possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção, ou seja, itens cuja subtração ou obste a
atividade da empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do
serviço daí resultantes.
43. O raciocínio proposto pelo “teste da subtração” a revelar a essencialidade ou
relevância do item como uma aferição de uma “conditio sine qua non” para a produção
ou prestação do serviço. Busca-se uma eliminação hipotética, suprimindo-se
mentalmente o item do contexto do processo produtivo atrelado à atividade empresarial
desenvolvida. Ainda que se observem despesas importantes para a empresa,
inclusive para o seu êxito no mercado, elas não são necessariamente essenciais ou
relevantes, quando analisadas em cotejo com a atividade principal desenvolvida
pelo contribuinte, sob um viés objetivo."
(Destacou-se)

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

Com tal Nota, restou claro, assim, que insumos seriam todos os bens e serviços
que possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte na
impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da produção, ou seja,
itens cuja subtração ou obste a atividade da empresa ou acarrete substancial perda da
qualidade do produto ou do serviço daí resultantes. Ademais, tal ato ainda reflete sobre o
“teste de subtração” que deve ser feito para fins de se definir se determinado item seria ou não
essencial à atividade do sujeito passivo. Eis o item 15 da Nota da PGFN:
“15. Deve-se, pois, levar em conta as particularidades de cada processo produtivo, na
medida em que determinado bem pode fazer parte de vários processos produtivos,
porém, com diferentes níveis de importância, sendo certo que o raciocínio hipotético
levado a efeito por meio do “teste de subtração” serviria como um dos mecanismos
aptos a revelar a imprescindibilidade e a importância para o processo produtivo.
16. Nesse diapasão, poder-se-ia caracterizar como insumo aquele item – bem ou serviço
utilizado direta ou indiretamente - cuja subtração implique a impossibilidade da
realização da atividade empresarial ou, pelo menos, cause perda de qualidade
substancial que torne o serviço ou produto inútil.
17. Observa-se que o ponto fulcral da decisão do STJ é a definição de insumos como
sendo aqueles bens ou serviços que, uma vez retirados do processo produtivo,
comprometem a consecução da atividade-fim da empresa, estejam eles empregados
direta ou indiretamente em tal processo. É o raciocínio que decorre do mencionado
“teste de subtração” a que se refere o voto do Ministro Mauro Campbell Marques.”

Nessa linha, para se verificar se determinado bem ou serviço prestado pode ser
caracterizado como insumo para fins de creditamento do PIS e da Cofins, impende analisar se
há: pertinência ao processo produtivo (aquisição do bem ou serviço especificamente para
utilização na prestação do serviço ou na produção, ou, ao menos, para torná-lo viável);
essencialidade ao processo produtivo (produção ou prestação de serviço depende diretamente
daquela aquisição) e possibilidade de emprego indireto no processo de produção (prescindível o
consumo do bem ou a prestação de serviço em contato direto com o bem produzido). Assim,
para que determinado bem ou serviço seja considerado insumo gerador de crédito de
PIS/Cofins, imprescindível a sua essencialidade ao processo produtivo ou prestação de
serviço, direta ou indiretamente, bem como haja a respectiva comprovação destas
características.

Dos Bens Glosados Utilizados como Insumos
Produtos Classificados como Embalagens
(palets e filmes stretch)
A autoridade fiscal glosou uma série de créditos relativos a bens que entendeu
terem sido declarados indevidamente como embalagens O motivo da glosa foi o
entendimento de que o desconto de créditos apurados sobre a aquisição de insumos vinculados à
produção de bens para venda não se estende aos materiais utilizados para permitir ou
facilitar o transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integra o processo
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

produtivo. Entendeu que o insumo “embalagem” deveria ser considerado como tal somente
quando integrasse o processo produtivo. As embalagens quando não incorporadas ao produto
durante o processo de industrialização, mas apenas após a conclusão do processo produtivo, e
que se destinam tão somente ao transporte de produtos acabados, não poderiam gerar direito
a crédito. Asseverou que estes são bens que não sofrem alterações em decorrência da ação
diretamente exercida sobre o produto em fabricação, destinando-se tão-somente a manter as
mercadorias em condições eficientes de operação.
O Acórdão recorrido manteve a glosa dos créditos apurados pela recorrente em
relação à aquisição dos bens (embalagens), por entender que estes não se caracterizam no
conceito legal de “insumo”, assim como não se enquadrariam em outras hipóteses
geradoras de crédito. Tais despesas não seriam, portanto, passíveis de crédito de PIS e Cofins
por não estarem relacionadas diretamente à produção dos bens vendidos pela empresa.
A recorrente argumenta que estes itens não seriam apenas utilizados para o
transporte das mercadorias, mas sim, fariam parte de uma última fase do processo
produtivo, sendo essenciais para a comercialização de seus produtos. Seriam “embalagens
personalizadas, contendo informações e descrições das mercadorias e vendidas em conjunto
com os mesmos”. Além disso, as caixas de papelão, fitas adesivas, filmes e barbantes também
seriam essenciais para a operacionalização da empresa e não apenas para a comercialização
dos produtos, mas também para o armazenamento adequado dos produtos. Estes itens
garantiriam o correto acondicionamento, transporte e proteção das mercadorias até que estas
sejam entregues ao consumidor final. A falta dos mesmos comprometeria a finalidade da
produção e poderia prejudicar a qualidade e segurança dos produtos.

As aquisições em análise se referem, portanto, a “palets e filmes strech”,
destinadas a facilitar a operacionalização, armazenagem e transporte dos produtos. A parte alega
que, tais materiais auxiliam na prevenção de contaminação ou de alteração das características
dos bens transportados.
Mencione-se que não se trata de embalagens que se incorporam ao produto
durante o processo de fabricação, de modo a valorizá-lo através de sua apresentação (também
conhecidas como embalagens primárias ou de apresentação). Ao contrário, têm sua utilização
somente após a finalização do processo produtivo do bem, especificamente para a
operacionalização e o transporte das mercadorias. Este foi o motivo que gerou a glosa de
seus respectivos créditos por parte da fiscalização, a qual entendeu que estes materiais não
poderiam ser considerados insumos de produção.
Fica mais clara a diferenciação arguida pela autoridade que efetuou a glosa dos
créditos. São insumos destinados a embalagens secundárias, ou seja, não aquelas em que os
produtos estão contidos, mas sim as destinadas a posterior transporte, movimentação e
comercialização.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

Caixas Pallets de Papelão com tampa

Filme Strech 500x0,17 manual

A questão deste tópico é definir se as embalagens chamadas secundárias devem
ou não ser consideradas como insumos para fins de geração de crédito de PIS/Cofins, de
acordo com o novo conceito delimitado pela decisão do STJ acima mencionada. Ou seja, se
segue o critério de essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade de
determinado item para o desenvolvimento da atividade econômica especifica desempenhada pelo
contribuinte.
Lembrando do alerta da PGFN de que “não basta que as despesas sejam
importantes, inclusive para o êxito da empresa no mercado. As despesas devem ser
necessariamente essenciais para o desenvolvimento da atividade principal do contribuinte”.
Em relação a este tema especifico das embalagens para transporte, o Conselho
Superior de Recursos Fiscais debruçou-se quando da análise do recurso de divergência do
processo no 10380.907954/2012-13. O Acórdão paradigma, de relatoria de Rodrigo da Costa
Pôssas, fez a análise já com base na decisão vinculante do STJ, entendendo pela impossibilidade
do direito ao crédito relativo a tais embalagens “não pelo papel que desempenham (sem
dúvida são essenciais às atividades empresariais), mas por serem empregados em momento
pós-produtivo...”, ou seja, não fariam parte do processo industrial.
Fl. 1195
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

Transcreve-se abaixo trecho da mencionada decisão em razão de sua grande
similaridade com o presente processo:
“A jurisprudência desta Turma é” no sentido de admitir como insumos com direito a crédito
o material das embalagens para transporte quando necessários à preservação da integridade
e qualidade dos produtos, em casos como o de produtos alimentícios e móveis.
(...)
No caso concreto, pesquisando na Internet, vi que se trata de uma indústria que vende “amêndoas”
de castanhas de caju inteiras, em pedaços e granuladas, farinha de castanha e pasta de castanha.
Quanto á embalagem destes produtos, na Informação Fiscal (fls. 35 a 40) se se diz o seguinte:
“Na análise do “Descritivo do Processo Industrial” e seus anexos, observou-se que, após
os procedimentos de pesagem, higienização e classificação, as castanhas de caju são
embaladas em dois tipos de embalagens primárias: sacos aluminizados de 22,68 kg ou
de 11,34 kg ou latas de 11,34 kg, e, logo após, são acondicionadas em caixas de
papelão para destinação final ao comprador (importador). Na descrição das etapas do
processo industrial consta que o produto beneficiado é acondicionado em dois tipos de
embalagens, sendo uma primária (saco ou lata) e a outra secundária (caixa de
papelão) que acomoda as castanhas já embaladas.
(...)
De acordo com a descrição do processo produtivo (etapa PRO040 – Embalagem)
apresentado pela interessada, na produção de amêndoa da castanha de caju o
acondicionamento se dá da seguinte forma:
“As amêndoas podem ser embaladas em 2 tipos de embalagem primária. 1) O saco
metalizado é colocado dentro da caixa de papelão (embalagem secundária) com a boca
aberta para cima e em seguida é acondicionado à balança para receber a produção
oriunda do PRO039. 2) O balde é acondicionado à balança para receber a produção do
PRO039 e em seguida a produção é colocada no funil cuja lata de 18 kg fica acoplada a
este. Após enchimento da caixa ou lata o produto é destinado à etapa de vácuo. Em
ambas as caixas de papelão (para saco e lata) estão descritas informações tais como: tipo
de amêndoas, validade, fabricante, importador, peso líquido e bruto.
São utilizadas dois tipos de caixa de papelão como embalagem secundária. A caixa de
50 e 25 lbs para saco aluminizado e a caixa de papelão para 2 latas de 18 litros.”
Como se verifica na descrição apresentada pela empresa interessada, a caixa de
papelão é utilizada para acondicionar mais de uma embalagem primária (saco ou
lata), e, pelas informações que são descritas nas referidas caixas, compreende-se
que tais embalagens prestam-se ao transporte do produto (castanhas em sacos ou
em latas) ao importador.”

O Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018 (Itens 55 e 56) diz que não são passíveis de
creditamento os gastos ocorridos após o encerramento do processo produtivo, “salvo
exceções justificadas”, dentre as quais não estão as embalagens para transporte.
O transporte é uma fase posterior ao processo produtivo, isto não se discute, e não foi diferente a
visão STJ no julgamento de um Agravo em uma ação na qual uma indústria de móveis também
pede o reconhecimento do direito creditório na aquisição de embalagens para transporte (AgRg no
REsp no 1.125.253/SC, Dje 27/04/2010):
PROCESSUAL CIVIL - TRIBUTÁRIO - PIS/COFINS - NÃO CUMULATIVIDADE -
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – POSSIBILIDADE - EMBALAGENS DE
ACONDICIONAMENTO
DESTINADAS
A
PRESERVAR
AS
CARACTERÍSTICAS DOS BENS DURANTE O TRANSPORTE, QUANDO O
VENDEDOR ARCAR COM ESTE CUSTO - É INSUMO NOS TERMOS DO ART.
3o, II, DAS LEIS N. 10.637/2002 E 10.833/2003.
1. Hipótese de aplicação de interpretação extensiva de que resulta a simples inclusão de
situação fática em hipótese legalmente prevista, que não ofende a legalidade estrita.
Precedentes.
2. As embalagens de acondicionamento, quando utilizadas para a preservação das
características dos bens durante o transporte, deverão ser consideradas como
Fl. 1196
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

insumos nos termos definidos no art. 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003
sempre que a operação de venda incluir o transporte das mercadorias e o vendedor arque
com estes custos.

Esta decisão não é “diretamente” aplicável, não pelo fato não ser vinculante, mas por exigir que a
operação de venda inclua o transporte do produto e o vendedor arque com os custos, o que
levaria a análise para o Inciso IX, do art. 3o, da Lei no 10.833, de 2003, que não é o caso.
Mas, mesmo assim, a trouxe à colação, pois é no Inciso II que se fundamenta e traz um
condicionante que representa um importante diferencial na análise desta questão. Vejamos o
que prescreve o dispositivo:
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes...”

Considera o STJ o transporte uma fase da operação de venda, havendo que ser considerados os
insumos nela utilizados para proteção das mercadorias, pois, conforme diz o Ministro Relator em
seu Voto, “Para se efetivar a entrega, necessário se faz o transporte e, para transportar
preservando as características, necessário embalar as mercadorias”.
É a mesma condição que colocamos em nossas decisões: quando necessárias à preservação da
integridade e qualidade dos produtos, enquadrando estas embalagens nas “exceções
justificadas” de itens aplicados após o encerramento do processo produtivo, mas essenciais
para a venda, a que eles são destinados.
Ocorre, no entanto, que, no caso concreto, estamos à vista de um produto que já se encontra
devidamente protegido com sua chamada embalagem “primária” (o próprio contribuinte
chama de embalagem “secundária” ou “externa” a de transporte).
Trata-se de castanhas de caju, embaladas em sacos metalizados ou em latas metálicas,
de 18 litros. Isto não é o bastante para a preservação da sua integridade e qualidade??
Se não, quais seriam estes agentes “externos ou indesejáveis” capazes de alterar as
suas características, embaladas desta forma??
Pela leitura dos dispositivos da Instrução Normativa MAPA No 36/2006, só se vê a
descrição dos produtos e a realização de uma inspeção macroscópica, em embalagens
e suportes de madeira (não no produto), buscando sinais ou sintomas de pragas. E,
ainda que a inspeção fosse interna, microscópica, que “pragas” poderiam atingir as
castanhas, dentro de sacos ou latas metálicas??
Assim, a condicionante estabelecida pelo STJ e em nossas decisões, aqui não se
verifica.
E não é pelo simples fato de ser uma indústria de produtos alimentícios que a
decisão já é no sentido de admitir o crédito, pressupondo que a embalagem sempre
atenderia a este requisito, conforme se demonstra com o Acórdão no 9303-011.613, de
21/07/2021, de relatoria do ilustre Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBALAGENS PARA TRANSPORTE DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS.
CRÉDITOS.
As despesas incorridas com embalagens para transporte de produtos alimentícios, desde
que destinados à manutenção, preservação e qualidade do produto, enquadram-se
na definição de insumos dada pelo STJ, no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
E este grifo não é meu; o Dr. Jorge Freire faz questão de colocá-lo, até na Ementa,
“gizando” esta premissa também no Voto Condutor:
“Cediço que o processo de produção de bens, em regra, encerra-se com a finalização das
etapas produtivas do bem e que o processo de prestação de serviços geralmente se
encerra com a finalização da prestação ao cliente. Consequentemente, os bens e serviços
Fl. 1197
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

empregados posteriormente à finalização do processo de produção ou de prestação não
são considerados insumos, salvo exceções justificadas, como ocorre com os itens
exigidos para que o bem ou serviço produzidos possam ser comercializados. Por
conseguinte, gize-se, só dão direito a crédito com gastos de embalagens quando
indispensáveis as mesmas para a manutenção, preservação e qualidade do
produto.”
As embalagens em discussão são “secundárias”, somente visando à maior
facilidade no transporte (no caso das latas, acondiciona duas delas, de 18 litros), não
sendo indispensáveis para a preservação da integridade e qualidade dos
produtos, não havendo assim, o direito ao crédito nas suas aquisições.”
(Destacou-se)

O caso em tela segue a mesma linha da decisão do CSRF acima transcrita: Trata-
se de embalagens secundárias e seus acessórios, incluídas após o processo produtivo e que
se destinam a facilitar o transporte, manuseio e comercialização dos produtos da empresa,
não sendo indispensáveis para a preservação da integridade e qualidade dos produtos.
É certo que estão compreendidos no conceito de insumos os custos essenciais à
conclusão do processo produtivo e à manutenção e garantia da integridade da mercadoria,
notadamente dos produtos alimentícios, desde que efetivamente demonstrados que estas
embalagens (ou outros custos que se façam necessários) efetivamente se destinam a este fim e
não somente a facilitar o transporte e a comercialização. Ressalte-se, entretanto, que há
diferentes casos a serem analisados de acordo com a situação, a área e forma de atuação de cada
empresa. Há casos em que as caixas secundárias utilizadas em empresas produtoras de
alimentos são efetivamente destinadas a manter as características dos produtos, sua
qualidade e segurança. Isto ocorre, em especial, em casos em que o transporte das mercadorias
se faz em veículos não refrigerados. Mas não há nem nos autos, nem nas peças de defesa da
empresa menção a este tipo de situação.
Com base nesta constatação, devem permanecer mantidas as glosas dos créditos
referentes aos itens destinados a embalagens para transporte, conforme determinado na
sentença de primeiro grau.

Das Despesas com Energia Elétrica
Foram glosados alguns valores relativos à energia elétrica para efeitos de
creditamento de PIS Cofins. A glosa referiu-se a valores da fatura que não eram intitulados como
“consumo”. Destaca a autoridade que a legislação somente se permite o desconto de créditos em
relação à energia elétrica consumida nos estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo
em citados gastos as despesas classificadas como: “taxa de iluminação pública, multas por
atraso no pagamento da energia faturada e outros serviços diversos”, os quais foram
integralmente glosados.
A recorrente argumenta que estes valores estariam vinculados ao consumo de
energia no processo produtivo da empresa e deveriam ser incluídos nos custos de energia elétrica
consumida. Isto porque não haveria restrição legal impedindo o creditamento de Pis e Cofins
Fl. 1198
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

sobre a totalidade das despesas de energia consumida nos estabelecimentos da empresa,
sem qualquer restrição adicional. A exclusão destes valores da base de cálculo dos créditos
seria uma interpretação restritiva e equivocada, além de violar o princípio da não
cumulatividade.
Em relação à energia elétrica destaque-se que o crédito referente a ela própria fora
devidamente reconhecido, apenas os “acessórios cobrados juntamente com as faturas de energia
elétrica”, conforme caracterizou (indevidamente) a recorrente, foram glosados. Tais “acessórios”
são a taxa de iluminação pública e multas por atraso no pagamento das despesas de energia
elétrica.
Não assiste razão à Recorrente em sua irresignação, pois mesmo considerando a
interpretação vigente para o conceito de insumo, mais liberal que a adotada ao tempo da decisão
recorrida, não se coaduna com a ideia de essencial ao seu processo produtivo, e, assim, ser
suscetível de geração de crédito a despesa relativa à taxa de iluminação pública, muito menos
multa por atraso no pagamento da fatura, ou qualquer outro “acessório de mesma espécie”. Além
disso, a lei especificou em dispositivo próprio, no art. 3o inciso III, a despesa de energia elétrica
como geradora de crédito, fora de qualquer discussão acerca do conceito citado.
Assim, os “acessórios” da energia elétrica devem ser discutidos no âmbito do
inciso III, do art. 3o, não dentro do conceito geral de insumo. De fato, o inciso III, do art. 3o da
Lei no 10.833, de 2003, não autoriza incluir tais “acessórios” na base de cálculo dos
créditos, mas tão-somente a despesa com a própria energia consumida no estabelecimento
da empresa:

“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
(...)
III - energia elétrica e energia térmica, inclusive sob a forma de vapor, consumidas nos
estabelecimentos da pessoa jurídica;”
(Destacou-se)

O texto legal não autoriza ao intérprete incluir outras despesas, a título de
acessórios, além da despesa de energia na base de cálculo de créditos. Ademais, o caso da multa
por atraso ensejaria vantagem indevida ao usuário em mora, em relação ao usuário pontual,
premiando e incentivando a inadimplência. E o tributo (taxa ou contribuição de iluminação
pública) por sua própria natureza não pode ser considerado um acessório do preço pago
pelo consumo de energia.
Decisões neste sentido existem diversos precedentes neste Conselho, conforme se
reproduz abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
CRÉDITO. TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. MULTA POR ATRASO.
VEDADO.
Somente se permite o desconto de créditos em relação à energia elétrica consumida nos
estabelecimentos da pessoa jurídica, não se incluindo em citados gastos as despesas com
taxa de iluminação pública, multas por atraso no pagamento da energia faturada e outros
serviços diversos.
Acórdão 3002-002.569, de 10/02/2021. Processo no 13227.900245/2014-30. Relator:
Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Fl. 1199
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

Assunto: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/03/2006
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. DESPESAS COM ENERGIA
ELÉTRICA. CONDIÇÕES DE CREDITAMENTO.
Somente dão direito a crédito no âmbito do regime da não cumulatividade os valores
gastos com o consumo de eletricidade, não sendo considerados créditos os valores
pagos a outro título as empresas concessionárias de energia elétrica.
Acórdão 9303-006.627de 10/02/2021. Processo no 10920.001868/2007-83. Relator:
Luiz Eduardo De Oliveira Santos.

A taxa de iluminação pública, tributo cobrado pelos munícipios, e a multa,
cobrada pela concessionária em razão da mora do usuário, assim como “outros serviços
diversos” não contemplam a possibilidade de gerar crédito a favor do contribuinte. Desta
forma, não cabem reparos à decisão de primeira instância no que diz respeito à glosa dos
créditos destas despesas com energia elétrica.

Despesas com Aquisições no Mercado Externo
A fiscalização glosou, ainda, parte dos créditos apropriados pela Recorrente a
título de PIS – Importação em face da falta de comprovação do recolhimento da
integralidade dos valores informados no DACON.
O Acórdão da DRJ manteve a glosa em questão por falta de comprovação dos
valores declarados, conforme se verifica no trecho da decisão abaixo transcrito:

Fl. 1200
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

Apesar das discrepâncias apontadas na decisão da DRJ a recorrente não
apresentou qualquer documento ou prova no sentido de demonstrar a correção dos
créditos por ela pleiteados. As planilhas apresentadas às fls 1.138/1.140 não esclarecem a
divergência no critério temporal apontado e não indicam a maior parte das Notas Fiscais
ligadas às operações. Não há documentação que ampare as informações contidas nas
planilhas apresentadas que possibilitem a confirmação dos dados lá constantes.
Contrariamente ao alegado no Recurso, não houve confirmação destes créditos
por parte da fiscalização, posto que não ocorreu exame dos mesmos nos períodos corretos. Não
há como se afirmar, portanto, que a divergência constatada não impactou na apuração efetuada
pela fiscalização e pela autoridade decisória de primeira instância.
A mera alegação, desprovida de provas, não é apta a favorecer a tese
defendida pela Recorrente. Nos termos do art. 16 do Decreto n° 70.235, de 1972, que regula o
Processo Administrativo Fiscal (PAF), cabe ao impugnante o ônus da prova de suas alegações.
Referido dispositivo assim dispõe:
“Art 16 A impugnação mencionará:
I. a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II. a qualificação do impugnante;
III. os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
(...)”
(Destacou-se)

No presente caso, nem na fase de Manifestação de Inconformidade nem no
Recurso Voluntário, o interessado se predispôs a comprovar de forma inequívoca as razões
de sua contrariedade em relação aos fatos que embasaram esta parcela do lançamento
mantida. Alega apenas que faz jus aos créditos de PIS-importação e que na Manifestação de
Inconformidade teria logrado demonstrar a insubsistência das alegações fazendárias (de acordo
com seu entendimento anexando aos autos memória de cálculo dos valores pagos a título de PIS-
importação e os respectivos comprovantes de pagamento).
A autoridade a quo trouxe explicações detalhadas sobre os motivos da
manutenção das glosas, acima já transcritos (ausência de comprovação dos documentos listados;
divergência nos critérios de aproveitamento dos créditos em especial na questão temporal, ausência dos
documentos de arrecadação do PIS-importação utilizados para embasar as planilhas apresentadas,
utilização de Notas já aproveitadas como créditos em outros períodos). Entretanto, mesmo de posse
destas informações trazidas pela DRJ/09 a parte não acrescentou novas provas aos autos.
Neste sentido tem reiteradamente decidido este Conselho:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/01/2003, 31/03/2003, 30/04/2000, 31/05/2003, 30/06/2003
31/07/2003,31/08/2003,30/09/2003,31/10/2003,30/11/2003
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o fato modificativo, extintivo ou
impeditivo do direito, devendo prevalecer a decisão a quo que julgou parcialmente
procedente o lançamento de ofício relativo à Contribuição para o PIS, na modalidade
Fl. 1201
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

não cumulativa, pelo fato de ter se baseado no resultados de diligência, em que se
verificaram a escrituração e a documentação fiscal do sujeito passivo, tendo em vista a
não apresentação de qualquer elemento probatório hábil em sentido contrário.
Processo n° 10580.012559/2004-94. Acórdão n° 3803-001.953, de 01/09/2011.
Relator: Conselheiro Hélcio Lafetá Reis

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/12/2000, 01/12/2001 a 31/12/2001.
PROVAS. REPARTIÇÃO DO ÔNUS. VERDADE MATERIAL.
As provas que constroem a verdade material são produzidas no processo por ambas as
partes. Os dados recebidos das administrações tributárias de outras esferas de governo
tem previsão legal para instrumentalizar Lima ação fiscal. Uma vez não informados pela
contribuinte com outros elementos de prova apresentados em contestação, devem
prevalecer para manter a exigência.
Processo n° 10410.004643/2003-13. Acórdão n° 3803-001.198, de 03/02/2011.
Relator: Conselheiro Belchior Melo de Souza

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano calendário: 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao Recorrente o ônus da prova dos fatos que alega nos termos da Lei 9.784/1999,
artigo 36. Não logrando êxito a comprovação do pagamento, o fato por ele alegado não
subsiste como fato jurídico. É mero evento ou fato social, irrelevante para o direito.
Processo n° 10380.008924/2005-01. Acórdão n° 3401-001.631, de 06/10/2011.
Relatora: Conselheira Ângela Sartori

Tendo em vista que em nenhum momento a recorrente efetivamente
comprovou a existência dos créditos alegados e a correção das declarações por ela
efetuadas, esta alegação não merece lograr êxito.

Do Pedido de Diligência
Finalmente, a recorrente requer a realização de diligência fiscal, com vistas a
responder os quesitos por ela elaborados, em razão da controvérsia existente em relação à
apuração dos créditos de PIS-importação, acima mencionadas.
Prova (de acordo com Aurélio Buarque de Holanda) é aquilo que atesta a veracidade
ou a autenticidade de alguma coisa; uma demonstração evidente. Prova, portanto, serve para
confirmar uma afirmativa, quer da Fazenda, quer do Contribuinte com relação aos fatos
apresentados.
Diante de um pedido de compensação cabe ao contribuinte apresentar as provas
do seu direito creditório.
No processo administrativo fiscal, tem-se como regra que cabe àquele que pleiteia
o direito, provar os fatos, prevalecendo o princípio de que o ônus da prova cabe a quem dela se
Fl. 1202
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

aproveita. Portanto, no caso em apreço, compete ao sujeito passivo. À ora Recorrente, a
comprovação de que preenche os requisitos para fruição do ressarcimento, por intermédio da
presente compensação.
Ademais, do mesmo modo que o Decreto no 70.235, de 1972 estabelece, em seu
artigo 9°, a obrigatoriedade da autoridade fiscal traduzir por provas os fundamentos do
lançamento, também atribui ao contribuinte, no inciso III, do artigo 16, o ônus de comprovar as
alegações que oponha ao ato administrativo. Assim, na hipótese da compensação pleiteada, recai
sobre a interessada o ônus de provar a pretensão deduzida. Logo, é imprescindível que as provas
e argumentos sejam carreados aos autos, no sentido de refutar o procedimento fiscal, se revistam
de toda força probante capaz de propiciar o necessário convencimento e, consequentemente,
descaracterizar o que lhe foi imputado pelo fisco.
Quanto à planilha carreada ao presente processo a título de comprovação esta não
pode ser considerada elemento de prova suficiente a albergar as alegações, pois estas
deveriam ser acompanhadas de documentos que corroborassem as alegações e informações lá
contidas. As planilhas apresentada somente teriam valor se acompanhadas dos elementos que
demonstrassem sua veracidade e acuidade. A documentação apresentada com a Manifestação
de Inconformidade não foi suficiente para tal, conforme bem ressaltado pelo juízo a quo (fl.
815).
Em resumo: diligência serve para esclarecer, não para produzir novas provas
cujo ônus caberia ao interessado. A ele cabe o ônus de comprovar as alegações às quais se
oponha, sendo inadmissível a mera alegação da existência de um direito.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano Calendário: 1997, 1998 e 1999
PAF.
PEDIDO
DE
REALIZAÇÃO
DE
DILIGÊNCIA
E
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade das
partes ou colher juízo de terceiros sobre a matéria em litígio, mas a trazer aos autos
elementos que possam contribuir para o deslinde do processo. Devem ser indeferidos os
pedidos prescindíveis para o desfecho da lide.
Processo n° 10730.005293/2003-81. Acórdão n° 104-021.032, de 13/09/2005.
Relator: Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano calendário: 2003
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PROVA.
Cabe ao contribuinte o ônus de comprovar as alegações que oponha ao ato
administrativo. Inadmissível a mera alegação da existência de um direito.
PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência e a perícia não se prestam para produzir provas de responsabilidade das
partes.
Processo n° 10880.907836/2008-98. Acórdão n° 3801-001.399, de 21/08/2012.
Relator: Conselheiro Sidney Eduardo Sthal.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/12/2002
ÔNUS DA PROVA. ELEMENTO MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. DECISÃO
RECORRIDA. DILIGÊNCIA. PERÍCIA.
Cabe à recorrente, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/72 e do art. 36 da Lei no
9.784/99, comprovar a eventual existência de elemento modificativo ou extintivo da
Fl. 1203
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

decisão recorrida. As diligências e perícias não existem para suprir o ônus da prova
colocado às partes, mas sim para elucidar questões pontuais mantidas controversas pelo
confronto de elementos de provas já trazidos pelas partes. Não cabe à autoridade
julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para fins de promover a
produção de prova da legitimidade do crédito alegado pela contribuinte que deixou de
produzir a prova adequada para se contrapor efetivamente à decisão recorrida.
Processo n° 13854.000456/2002-41. Acórdão n° 3402-006.256, de 26/02/2019.
Relatora: Conselheira Maria Aparecida Martins de Paula.

Neste sentido, não tendo sido produzidas pela Recorrente as provas que
deveria produzir a fim de demonstrar seu direito, não há qualquer caminho, senão votar
pelo indeferimento do pedido de diligência.

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de:
i) indeferir o pedido de diligência;
ii) negar provimento ao Recurso Voluntário,
iii) manter integralmente os termos da decisão de primeiro grau.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Pedrosa Giglio
Voto Vencedor
Conselheiro Márcio Robson Costa, Redator designado.
Tendo sido designado pelo Presidente para redigir o voto vencedor, no qual
prevaleceu no julgamento, pelo provimento parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o
direito ao desconto de crédito em relação aos Produtos Classificados como Embalagens
(palets e filmes stretch), assim divergindo da Relatora que entendeu que são insumos
destinados a embalagens secundárias, ou seja, são aquelas em que os produtos estão
contidos, mas sim as destinadas a posterior transporte, movimentação e comercialização,
ressaltando que não restou claro nas peças de defesa da empresa a menção a especificação
dos transportes utilizados, se veículos refrigerados ou não.
Vejamos a decisão deste colegiado que constou na Ata de Julgamento:
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para reverter a glosa de créditos relativos às
Fl. 1204
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

aquisições de material de embalagem (pallets e filme Stretch), mas desde que
comprovados e observados os requisitos da lei, vencida a conselheira Ana Paula
Pedrosa Giglio (Relatora), que negava provimento integralmente. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Márcio Robson Costa.

Com todas as vênias a ilustre Conselheira-Relatora Original deste processo, o
entendimento que prevaleceu, é que nos termos do posicionamento extraído do RESP.
1.221.170/PR DO STJ e da atividade exercida pela empresa, os dispêndios Classificados como
Embalagens (palets e filmes stretch), é essencialmente indispensável, já que diretamente
relacionada a atividade econômica desempenhada.
Depreende-se que o crédito relativo aos dispêndios com palets e filmes stretch,
classificados como Embalagens externas utilizadas para logística e comercialização do
“produto acabado”, ora não reconhecido por “não se estende aos materiais utilizados para
permitir ou facilitar o transporte dos produtos, uma vez que essa operação não integra o
processo produtivo”, de modo que não poderiam ser inclusos no conceito de insumo.
No entanto, o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para determinado processo produtivo, com base na
concepção de insumo construída pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ no julgamento do
Recurso Especial 1.221.170/PR, que privilegiou a eficácia do sistema de não-cumulatividade da
contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Lei no 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo que os gastos com palets e filmes stretch constituem
despesas essenciais e relevantes para a manutenção da qualidade dos produtos fabricados pela
Recorrente.
Com efeito, mostram-se intrínsecas ao processo de produção, tendo em vista que o
produto não teria condições de ser escoado com a qualidade almejada se não fosse embalado e
acondicionado adequadamente.
Trata-se de um gasto indispensável para viabilizar o correto escoamento da
produção, preservando as características do produto final, que nessa lógica, a meu ver, integra as
etapas que resultam na comercialização do produto, cuja falta privaria os produtos de qualidade,
quantidade, sobretudo à luz da singularidade da cadeia produtiva.
Os chamados palets e filmes stretch, conforme destacado pelo Recorrente, estes
itens garantem o correto acondicionamento, transporte e proteção das mercadorias até que estas
sejam entregues ao consumidor final. A falta dos mesmos comprometeria a finalidade da
produção e poderia prejudicar a qualidade e segurança dos produtos, assim, encontrando
respaldo o desconto de créditos das contribuições não cumulativas nos incisos II e IX do art. 3o
da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata oart. 2o da Lei no 10.485, de
Fl. 1205
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3201-011.526 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.900267/2017-46

3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 daTipi;
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.

Dentro desse contexto fático e com arrimo ao entendimento proferido pela
maioria da turma, em observância a evolução das normas que disciplinaram o assunto ao longo
do tempo, em estrita observância aos ditames legais, ancorando-se sobretudo em vasto
precedentes neste CARF no sentido da possibilidade de creditamento das despesas com palets e
filmes stretch, é de se reverter a glosa.

Conclusão
Diante do exposto voto por dar provimento ao Recurso Voluntário nesta rubrica,
desde que devidamente comprovados pelo Recorrente, observados os demais requisitos da lei.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 1206
DF CARF MF
Original